Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX- CÔNJUGE. CONDIÇÕES DE SE MANTER NO MERCADO DE TRABALHO. PROCEDIMENTO INDIGNO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, para justificar a redução ou exoneração do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade alimentar entre os ex companheiros, na medida que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
4. A alimentanda exerce atividades de massoterapia e diarista. Por outro lado, já transcorreram mais de 08 anos desde a separação do casal, prazo razoável de auxílio prestado pelo ex-cônjuge varão para a estabilização de sua situação financeira.
5. Nos termos do art. 1.708, parágrafo único, do Código Civil, o direito a alimentos cessa se o credor tiver procedimento indigno em relação ao devedor. In casu, a alimentada foi condenada por denunciação caluniosa e após imputar falsamente ao alimentante a prática de crime contra a liberdade sexual dos seus filhos menores.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO